Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARCERIA ENTRE SOCIEDADES DE ADVOGADO INDIVIDUAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses afetas à responsabilidade civil do advogado nos termos da Lei n. 8.906/94 não foram suscitadas na fase dilatória, não tendo sido objeto de análise pelo Juízo a quo, devendo ser obstada sua apreciação nesta sede por configurarem inovação recursal.
2. Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual a parte autora persegue a restituição de valores vertidos em proveito de duas sociedades individuais de advocacia, em razão do inadimplemento do contrato de assessoria de serviços jurídicos.
3. Não se pode afastar a responsabilidade solidária das sociedades contratadas pela restituição dos valores desembolsados pela parte autora, pois o pagamento realizado na conta de advogado específico decorreu de previsão contratual expressa, cláusula que não pode ser invocada pela apelante para eximi-la das responsabilidades assumidas por força da pactuação. Inteligência dos artigos 265 e 275 do Código Civil.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.